Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS À ÚNICA HERDEIRA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que descaracterizou a reserva de bens determinada em título judicial em prol do interessado ora recorrente, determinando o prosseguimento do inventário e arrolamento de bens, para adjudicar à única herdeira a empresa individual do inventariado, único bem do espólio.
2. Na hipótese, em momento anterior foi estabelecido que, após o transcurso do prazo de suspensão do feito, o arrolamento voltaria a tramitar normalmente (com a adjudicação dos bens à única herdeira). Esta decisão não foi tempestivamente impugnada, de modo que não pode ser modificada, porque sobre elas incide a preclusão pro judicato, definida na primeira parte do artigo 471 do Código de Processo Civil: "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide".
3. É cediço que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o interessado compareça novamente aos autos, após o decurso do prazo de suspensão processual, para pleitear a cessação da adjudicação dos bens à única herdeira, quando deveria ter se insurgido com a providência não obstativa a tempo e modo.
4. O próprio agravante reconhece que “não conseguiu o reconhecimento da dívida no prazo da suspensão”. Logo, não pode se valer do presente recurso para buscar solução diversa do que fora decidido na ação monitória por ele proposta, pretendendo transformar o presente Agravo de Instrumento em ação ordinária, o que efetivamente não se presta a tal desiderato, restando patente a inadequação da vai eleita.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.